Tribunal: STF
Processo: RE 560477
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI 9.964/2000. FACULDADE DO 
   CONTRIBUINTE. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 
   5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   INDIRETA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Questão decidida com base 
   na legislação infraconstitucional (Lei 9.964/2000).  Eventual 
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A 
   jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegada violação 
   ao art. 5º, LV, da Constituição configura, em regra, situação de 
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Recurso não 
   conhecido.